Tribunal: TJPA
Processo: 0811160-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811160-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO CLEDSON LIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO PAUTADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321 PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O pagamento do Adicional de Interiorização aos policiais militares estava previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, os quais foram objeto da ADI nº 6.321, julgada procedente pelo STF.

2.

Não obstante, o Pretório Excelso consignou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que ela somente produzirá efeitos a partir da data de julgamento da ADI, respeitando-se a segurança jurídica e a coisa julgada.

3.

Uma vez que a execução requerida pela agravada está pautada em sentença transitada em julgado, o julgamento da ADI nº 6.321 não impõe nenhum óbice ao seu prosseguimento.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da Ação de Execução ajuizada por Raimundo Cledson Lira.

O agravante se insurge contra decisão que deu prosseguimento à execução requerida pelo agravado em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu o seu direito ao recebimento do Adicional de Interiorização.

Nas razões do recurso, afirma que o prosseguimento do feito resultará no pagamento de valores ao agravado com fundamento em lei manifestamente inconstitucional, a qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Estado do Pará e de Recurso Representativo de Controvérsia remetido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduz que, nos termos do art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil, eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade apontada autorizará o ajuizamento de Ação Rescisória para o caso dos autos.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4019084), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4033027).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (ID 4183222).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do feito de origem.

Conforme suscitado pelo agravante, o pagamento do Adicional de Interiorização aos policiais militares estava previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, os quais foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, o Pretório Excelso consignou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que ela somente produzirá efeitos a partir da data de julgamento da ADI, respeitando-se a segurança jurídica e a coisa julgada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Uma vez que a execução requerida pela agravada está pautada em sentença transitada em julgado, o julgamento da ADI nº 6.321 não impõe nenhum óbice ao seu prosseguimento, carecendo de amparo jurídico o pleito do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/06/2021